Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722610-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR DO NASCIMENTO SALGUEIRO, BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA SALGUEIRO EMBARGADO: LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, LAYNARA CARVALHO RAMOS, L5 - CONSTRUCOES &amp; REFORMAS EIRELI - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 13:09:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora